Tribunal: TJPA
Processo: 0800969-47.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800969-47.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA MARINHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0800969-47.2023.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADA: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA nº 28.247-A

EMBARGANTE: MARIA MARINHO DE SOUZA

ADVOGADO: ADAILSON OLIVEIRA MORAIS – OAB/MA nº 23753 e EVERALDO MUNIZ PEREIRA VIANA OAB/MA 21.609 e OAB/PA 36795-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ S/A contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela instituição financeira, mantendo a condenação por descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado por MARIA MARINHO DE SOUZA, reconhecendo responsabilidade objetiva do fornecedor, repetição de indébito com modulação dos efeitos, dano moral in re ipsa, além de fixar critérios para juros e correção monetária. O embargante alega omissão quanto (i) à possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal; (ii) à compensação de valores supostamente creditados à parte autora; e (iii) à aplicação da Taxa Selic e do IPCA para atualização do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da possibilidade de juntada de novos documentos em grau recursal; (ii) averiguar eventual omissão na apreciação da compensação de valores alegadamente creditados à parte autora; e (iii) examinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre os índices de atualização do quantum indenizatório, com aplicação do IPCA e da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

4.

Não há omissão quanto à juntada de novos documentos em sede recursal, pois a matéria foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, que reputou tratar-se de prova surpresa inadmissível, com fundamento no art. 435 do CPC e doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha.

5.

A alegação de omissão quanto à compensação dos valores creditados também não procede, pois a matéria foi enfrentada no acórdão, tendo sido rejeitada por ausência de comprovação do efetivo depósito em conta da autora ou da não devolução, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6.

Quanto à aplicação do IPCA e da Taxa Selic para fins de atualização do quantum indenizatório, a matéria não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacificado do STJ.

7.

Embargos de declaração opostos com fundamento em pretensa omissão não configurada e com reiteração de teses já decididas, não se qualificando como manifestamente protelatórios, mas também não comportando acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão no acórdão quanto à juntada de novos documentos em sede recursal nem quanto à compensação de valores não comprovadamente creditados à parte autora.

3.

É incabível a discussão sobre aplicação de índices de atualização não suscitados na apelação, por configurar inovação recursal vedada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 435; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09.02.2021.
TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.25.061958-2/003, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 30.07.2025.
TJMG, Apelação Cível 1.0086.17.000477-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27.08.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800969-47.2023.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADA: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA nº 28.247-A

EMBARGANTE: MARIA MARINHO DE SOUZA

ADVOGADO: ADAILSON OLIVEIRA MORAIS – OAB/MA nº 23753 e EVERALDO MUNIZ PEREIRA VIANA OAB/MA 21.609 e OAB/PA 36795-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ

S/A
interpôs embargos de declaração contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, conforme ementa abaixo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PROVA SURPRESA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, MARIA HELENA DINIZ E LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por MARIA MARINHO DE SOUZA, visando à declaração de inexistência de empréstimo consignado não contratado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A instituição financeira alegou regularidade da contratação e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados na fase recursal pelo banco configuram prova nova ou prova surpresa; (ii) estabelecer se incide o prazo prescricional trienal ou quinquenal; (iii) determinar se houve comprovação da regular contratação do empréstimo consignado; (iv) verificar a forma adequada de restituição dos valores indevidamente descontados; (v) analisar a possibilidade de compensação dos valores supostamente creditados à autora; e (vi) fixar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documento juntado após a sentença sem demonstração de impossibilidade de apresentação anterior configura prova surpresa e encontra óbice no art. 435 do CPC, conforme doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
, para quem a admissão da prova nova exige a inexistência de má-fé e a observância ao contraditório.

4. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, dada a relação de consumo entre as partes, afastando-se o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC.

5. O banco não comprova a contratação do empréstimo nem o depósito dos valores na conta da consumidora, o que configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva.

6. A repetição do indébito deve ser modulada: para valores descontados antes de 30.03.2021, aplica-se a devolução simples por ausência de prova de má-fé; para os posteriores, a devolução é em dobro, conforme decisão do STJ no EAREsp 600.663/RS.

7. A alegação de que os valores foram creditados na conta da autora não foi comprovada, inviabilizando a compensação pedida pela instituição financeira.

8. Os juros moratórios incidentes sobre danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária sobre danos morais deve incidir desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

9. A existência de dano moral é presumida (in re ipsa), nos termos da responsabilidade objetiva do fornecedor. A fixação da indenização deve observar os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade
, como ensinam
Maria Helena Diniz
e
Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme
, sendo mantido o valor arbitrado pela sentença por ausência de prova de extensão maior do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura prova surpresa, sujeita à preclusão, a juntada de documentos após a sentença sem demonstração de sua superveniência ou da impossibilidade de apresentação anterior.

2. A pretensão indenizatória por descontos indevidos em contrato bancário não celebrado prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

3. O banco responde objetivamente pelos danos causados por

empréstimos consignados não contratados, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação.

4. A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos: valores descontados antes de 30.03.2021 devem ser devolvidos de forma simples;

após essa data, de forma dobrada, independentemente de má-fé.

5. A compensação de valores supostamente creditados ao consumidor exige prova do efetivo depósito e da não devolução, sob pena de indeferimento.

6. Os juros moratórios sobre danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, e a correção monetária sobre danos morais incide desde o arbitramento. (PJE ID nº 28387896)

As razões recursais aduzem as seguintes vertentes, a saber:

- Omissão quanto a possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal;

- Omissão quanto a compensação do crédito disponibilizado em favor da embargada;

- Omissão quanto a atualização do quantum, devendo a correção monetária ser pelo IPCA e o juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA.

Ao final requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios. (Pje ID nº
28641972, páginas 1 – 10).

Contrarrazões não apresentadas. (Certidão PJE ID nº
29070900)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800969-47.2023.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADA: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA nº 28.247-A

EMBARGANTE: MARIA MARINHO DE SOUZA

ADVOGADO: ADAILSON OLIVEIRA MORAIS – OAB/MA nº 23753 e EVERALDO MUNIZ PEREIRA VIANA OAB/MA 21.609 e OAB/PA 36795-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Conheço dos Embargos de Declaração, pois atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Às premissas recursais.

1ª Premissa: Omissão quanto a possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal.

Desde já, destaco que nos termos do art. 1022, do CPC, os embargos de declaração cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. bem como corrigir erro material.

Assim, a via utilizada não se mostra útil para a reanalise das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não demonstrado a presença dos vícios acima indicados.

Assim é o entendimento do TJMG.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE PROTELATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade e, em caso negativo, se é cabível a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame da matéria julgada, destinando-se exclusivamente à integração do julgado, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. Não se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que este apresenta fundamentação clara quanto à adoção da taxa média de mercado com base no tipo de operação contratada - empréstimo com garantia de alienação fiduciária -, e não financiamento veicular, como alegado pela parte embargante.
5. Não há omissão na análise dos argumentos constantes das contrarrazões do agravo de instrumento, tampouco quanto às teses jurídicas levantadas pela parte embargada, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes quando encontrar fundamento suficiente para a decisão.

6. Os embargos opostos reiteram questões já enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado e nos embargos declaratórios anteriores, configurando ní tido inconformismo com o conteúdo decisório, sem apontar efetivo vício apto a ensejar integração do julgado.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, mesmo embargos rejeitados podem ser considerados para fins de prequestionamento, o que afasta a justificativa de oposição com essa única finalidade.

8. Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso a que se nega provimento.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.25.061958-2/003, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025)

No caso concreto, o Embargante alega que houve omissão do julgador quando a possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal, argumento que não abriga razão. Demonstro.

A questão levantada já foi ponderada logo na parte inicial do voto, sendo clara que a intenção do
BANCO ITAÚ S/A
, é, em verdade, a reanalise da matéria já decidida.

Não vejo omissão quanto a vertente suscitada, motivo pelo qual rejeito-a.

2ª Premissa: Omissão quanto a compensação do crédito disponibilizado em favor da embargada.

O Recorrente afirma que o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado na conta de titularidade da consumidora motivo pelo qual deveria deve ser restituído da integralidade do valor emprestado.

Colaciono o seguinte julgado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NEGADA PELO REQUERENTE - ÔNUS DA PROVA DO SUPOSTO CREDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - DESCONTOS INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO.
- Negando o autor a existência dos fatos - celebração de contrato de empréstimo consignado e creditamento da quantia mutuada - constitutivos de obrigação que justifique os descontos realizados em sua folha de pagamento, não é exigível dele a "prova diabólica" da situação negativa (inocorrência daqueles fatos), competindo ao suposto credor comprovar o suporte fático negado.
- Firmada, ante a inércia do banco requerido em se desincumbir de seu ônus probatório, a premissa de que o autor não celebrou contrato que lastreie os descontos havidos em sua folha de pagamento, os valores indevidamente retidos devem ser devolvidos.
-
Verificado que os descontos indevidos se limitaram a valores de baixíssima monta, sem que haja evidências de consequências mais gravosas do que as sugeridas pela dimensão das retenções, não cabe reputar ultrapassada a fronteira entre os aborrecimentos não indenizáveis e as lesões a direito da personalidade, não havendo que falar, portanto, em danos morais.

V.V. - Restando incontroversa a realização pelo banco demandado de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do autor, há que se reconhecer a repercussão negativa nos seus direitos de personalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0086.17.000477-3/001, Relator(a): Des.(a)
Fernando Lins
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)

Vejo que, embora plausível o pedido, para permitir pelo menos a discussão quanto à hipótese arguida,
BANCO ITAÚ S/A
deveria comprovar o crédito em conta ou que houve sua utilização. Nada disso há, que permite a rejeição da premissa sob enfoque.

3ª Premissa:
Omissão quanto a atualização do
quantum
indenizatório, com utilização do IPCA e SELIC.

O embargante alega omissão do acordão quanto a aplicabilidade da Taxa SELIC e IPCA como índices para a atualização do valor da condenação. Todavia, percebo que a questão aqui indicada como omitida, não foi arguida na apelação do
BANCO ITAÚ S/A
, consequentemente, não houve manifestação da relatora quando a esse ponto.

Pelo relato dos fatos, vejo que não há qualquer omissão quanto a aplicabilidade da taxa SELIC ou IPCA, pois a omissão pressupõe a existência de pedido anterior, o que não foi feito. Como pode o julgador se omitir de decidir questão que sequer foi levantada?

Por isso, a questão posta nos presentes aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As premissas apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A possível aplicação da Taxa Selic, foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, o que inviabiliza a análise da referida tese, por consistir em inovação recursal e estar prejudicada pela preclusão consumativa.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (STJ. EDcl no REsp nº 1776418/SP . Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi . DJe: 09/02/2021).

A matéria sobre a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic não foi objeto de discussão específica no recurso de apelação interposto pela embargante, constituindo inovação recursal.
Logo, a insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão no Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

Pelo exposto, CONHECO E NEGO PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, ante a inexistência de omissão na decisão guerreada, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Não predico os Declaratórios como protelatórios como quer a Embargada, ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/09/2025